Tribunal: TJDFT
Processo: 0720698-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0720698-82.2021.8.07.0000 PACIENTE: NATANAEL DA SILVA VASCONCELOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de NATANAEL DA SILVA VASCONCELOS, preso em flagrante no dia 06 de maio de 2021, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B, da Lei no 8.069/90. Em breve resumo, invoca o impetrante a excepcionalidade da privação da liberdade e o princípio constitucional da não culpabilidade para afirmar que o decreto de prisão preventiva deve ter base empírica e concreta, demonstrando-se a necessidade e a presença dos requisitos legais. No caso, entende ausentes as hipóteses da segregação cautelar. Não há necessidade da cautela para garantia da ordem pública, o paciente primário, sem antecedentes penais, além de possuir residência fixa e apenas 18 anos de idade. Por fim, ressalta que “não há qualquer individualização da necessidade de imposição da medida cautelar segregacionista”, sendo possível, a fixação de medida cautelar diversa da prisão, como o monitoramento eletrônico do paciente. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. O Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente preso em perseguição policial logo após a prática do roubo no interior de um ônibus coletivo, em concurso de agentes e participação de um menor, com utilização de arma de fogo. Para o crime imputado é cominada pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). Quanto à necessidade da prisão, mediante um exame preliminar da impetração, tenho que a decisão ora impugnada contém fundamentos suficientes indicando a gravidade concreta da conduta – e a consequente necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública -, extraída da maneira, acima exposta, em que cometido o delito. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Ainda que ele possua condições pessoais favoráveis, não são elas garantidoras de sua liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência nesse sentido. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator